Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701415-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos autos do PJE 0730138-88.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora requer a retificação da requisição do precatório expedido sob id n° 105028387, para constar a natureza alimentar do crédito, bem como para considerar os valores recebidos acumuladamente. Sem razão a autora. A conversão da licença prêmio em pecúnia é verba de natureza indenizatória e de caráter comum, sobretudo em se considerando que somente é paga a título de indenização pelo servidor que não usufruiu de seu direito no momento oportuno (art. 101, VII, da LCDF 840/2011). Assim, não há se falar em retificação do Precatório para constar natureza da verba alimentar. Da mesma forma, não merece acolhida o pedido de que conste na requisição 32 meses relativos ao RRA. Isso porque, consoante certidão de id 105190890, o Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE) não permite a inclusão dos números de meses atinentes ao RRA. Ademais, ainda que assim não fosse, nos cálculos homologados (id 99354223) constou que não haveria incidência de imposto de renda e 02 meses referentes ao RRA e não 32 como alega a exequente. A autora e sua patrona, devidamente intimadas para se manifestar acerca do acerto dos cálculos informaram expressamente sua concordância (ID 98578138 e101581610), a caracterizar a preclusão consumativa. Advirto que o princípio da duração razoável do processo veda o retrocesso do trâmite processual desprovido de justificativa. Outrossim, o requisitório foi regularmente expedido e assinado, conforme ID 103125276 e 104987032. Assim, é desarrazoável sobrecarregar a Contadoria e a Secretaria deste juízo com a reiteração de atos, quando a própria parte e sua patrona aquiesceram expressamente com os cálculos. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento.” Na via do presente recurso, a agravante insiste que trata-se de verba de natureza alimentar, e requer que “seja concedida liminar para que seja retificado a RPV para constar o caráter alimentar do crédito, além de constar no documento o número de meses a que se referem os Rendimentos Recebidos Acumuladamente”. Preparo id 30454065. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, ainda que seja expedida a RPV como crédito comum, em caso de provimento do recurso, seria determinada a correção e inclusão como crédito preferencial. Desse modo, ausente o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito